Tribunal: TJPA
Processo: 0351314-56.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6042 - PASEP
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0351314-56.2016.8.14.0301

APELANTE: AILTON FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE COTAS DO PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo interno interposto contra decisão que declinou a competência para a Justiça Federal nos autos de ação de cobrança por suposta má gestão de contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), envolvendo o Banco do Brasil S/A. O agravante sustenta a aplicação do Tema 1150 do STJ e a ausência de interesse jurídico da União no caso concreto, enfatizando tratar-se de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a competência para julgamento da ação, considerando (i) a legitimidade do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP e (ii) a ausência de interesse jurídico direto da União na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, possui responsabilidade pela gestão das contas vinculadas ao programa, incluindo o crédito de atualização monetária e juros, bem como pela efetivação de pagamentos e correções.

4. O caso concreto não trata de omissões da União ou do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, mas sim de responsabilidade do Banco do Brasil por má gestão e saques indevidos, hipótese em que o STJ reconhece a competência da Justiça Comum Estadual, conforme Súmula 42/STJ e precedentes.

5. A jurisprudência consolidada no Tema 1150 do STJ, em sede de recurso repetitivo, reforça a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas relativas à administração das contas PASEP.
6. A ausência de relação direta com atos praticados pela União ou pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP afasta a competência da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para julgamento de demandas relacionadas à má gestão de contas vinculadas ao PASEP é da Justiça Comum Estadual, quando ausente interesse jurídico direto da União.

2. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AILTON FERREIRA DA SILVA
, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (ID nº 19427830), na qual declinou a competência para Justiça Federal, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE COTAS DO PASEP
proposta em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

A parte agravante argumenta que a decisão recorrida diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, conforme o art. 987, §2º, do CPC, a tese fixada em julgamento de IRDR possui aplicação obrigatória em âmbito nacional para todos os processos individuais e coletivos que tratem da mesma questão jurídica. No caso concreto, foi invocado o Tema 1150, que fixou a tese da legitimidade do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, abrangendo saques indevidos, desfalques e ausência de rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

A parte agravante também colaciona decisão do STJ em IRDR que determinou a suspensão do processamento de todas as ações relacionadas ao PASEP, até que fosse definida a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo e a responsabilidade pela devolução de valores depositados pela União nas contas individualizadas até 1988. Nesse contexto, sustenta que a tese jurídica apresentada desde o início do processo foi confirmada em sede de recurso repetitivo, identificado como Tema 1150 do STJ, cuja ementa foi transcrita para reforço argumentativo. O recurso repetitivo consolidou as seguintes teses: (i) o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP; (ii) o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil; e (iii) o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular tem ciência dos desfalques.

Ademais, a parte agravante alega que o caso em tela não envolve a ausência de depósitos por parte da União, mas sim questões relativas à administração das contas PASEP. Nesse sentido, enfatiza que não há interesse jurídico da União na controvérsia, sendo a competência para julgamento do mérito da Justiça Estadual.

Ao final, requer a remessa do presente agravo interno à Turma competente, a fim de que seja dado provimento ao recurso, com a consequente reforma da decisão que declinou a competência para a Justiça Federal, possibilitando o julgamento do mérito pela Justiça Estadual.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 20155753).

Os autos distribuídos à relatoria da Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, que, posteriormente, determinou a redistribuição em razão da competência das turmas de direito público – (ID nº 24089134).

Redistribuídos, coube-me a relatoria do feito.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia posta nos autos diz respeito, antes de tudo, a competência para o exame e processamento da presente ação.

Analisando as razões do presente recurso e o acervo probatório produzido, verifico assistir razão ao agravante, motivo pelo qual, o recurso deve ser provido para reformar a decisão agravada. Explico.

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n. 08/70, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26/75, unificou, a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, instituídos pelas Leis Complementares 07/70 e 08/70, respectivamente.

O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 08/70.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

Assim, o STJ possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má-gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep.

Além disso, o STJ possui entendimento consolidado na Súmula 42 de que ações cíveis na qual Sociedade de Economia Mista faça parte, a competência é da Justiça Comum Estadual.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ.

1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.

2
. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ - REsp: 1902073 DF 2020/0276579-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 23/02/2022).

A respeito do tema, vale mencionar também o teor da Súmula nº 556 do STF,
in verbis:

“Súmula 556 do STF
- "
É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista."

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, reformando a decisão agravada para reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para o exame e processamento da presente ação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/03/2025